Tribunal: TJSP
Processo: 1000782-23.2025.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Wilson Julio Zanluqui
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Responsabilidade objetiva. Descontos indevidos de seguro em benefício previdenciário de pessoa idosa. Recurso da instituição financeira (ré) que busca a improcedência e alega a validade da contratação via "clique único". Ausência de prova da anuência expressa e inequívoca do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Responsabilidade objetiva. Descontos indevidos de seguro em benefício previdenciário de pessoa idosa. Recurso da instituição financeira (ré) que busca a improcedência e alega a validade da contratação via "clique único". Ausência de prova da anuência expressa e inequívoca do consumidor. Manutenção da declaração de inexistência de débito e da repetição em dobro do indébito. Recurso da autora que busca a majoração dos danos morais. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 considerado irrisório e desproporcional. Prejuízo agravado pela natureza alimentar da verba subtraída. Majoração da indenização para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da reparação. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.